Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO E NA CONDENAÇÃO. VALOR INTEGRAL. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. PRECEDENTE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto nos autos ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais. 1.1. Em suas razões, o embargante alega omissão no aresto. Narra, em suma, que sobre a obrigação de fazer não há que se falar em incidência de verba honorária de sucumbência, eis que não houve nenhum tipo de pagamento à beneficiária, por se tratar de mera obrigação de fazer. Sustenta que a jurisprudência é no sentido de que é impossível a fixação dos honorários de sucumbência sobre a internação, haja vista a ausência de benefício patrimonial imediato. Requer o prequestionamento do artigo 85, §2o, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Observa-se não assistir razão à parte embargante, porquanto intenta trazer os mesmos argumentos já analisados por ocasião da apreciação das contrarrazões do recurso de apelação. 3.1. O aresto foi expresso ao mencionar que é perfeitamente possível se aferir a obtenção do proveito econômico com base no valor dos medicamentos, em face da determinação de obrigação de fazer. 3.2. O proveito econômico em face de obrigação de fazer é aferível no caso dos autos, consistente no valor do medicamento Keytruda com 200mg, de valor médio de R$ 21.000,00 e da condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00. Portanto, ambos integram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais devidos aos patronos. 3.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. (...)” (AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.) 3.4. Jurisprudência: “(...) 2. No caso em que os pedidos iniciais consistentes no cumprimento de obrigação de fazer para custear medicamento em tratamento oncológico e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais foram julgados procedentes, a base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser integrada pelo proveito econômico obtido pela parte quanto à obrigação de fazer, porque aferível na situação concreta, juntamente com o valor da reparação dos danos morais, em observância aos critérios normativos do art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (07064544320208070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2022).
4. Do prequestionamento. 4.1. Quanto ao prequestionamento de dispositivo de lei, é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 4.2. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016) 4.3. De toda forma, reputa-se prequestionados os artigos 186, 187, 927 e 884 do CC, além do art. 85, § 11, do CDC.
5. Embargos rejeitados.